Tribunal: TJSP
Processo: 2137881-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Ação declaratória e indenizatória. Determinação de realização da prova técnica, com atribuição à autora do pagamento dos honorários periciais. Hipótese em que, conquanto a matéria não esteja inserida no rol taxativo a que alude o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao caso, excepcionalmente, o entendimento que preconiza ser cabível a flexibilização

Ementa:
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Ação declaratória e indenizatória. Determinação de realização da prova técnica, com atribuição à autora do pagamento dos honorários periciais. Hipótese em que, conquanto a matéria não esteja inserida no rol taxativo a que alude o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao caso, excepcionalmente, o entendimento que preconiza ser cabível a flexibilização de aludida taxatividade (Tema Repetitivo n. 988, REsp 1.696.396/MT). Consideração de que a não realização da prova pericial [para cujo custeio não dispõe a autora de recursos] poderá importar em necessidade de anulação da sentença, ante a imprescindibilidade da perícia grafotécnica no caso. Impugnação à autenticidade de assinatura aposta em documento apresentado nos autos pelo Banco Pan S/A, a quem incumbe o ônus da prova. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2137881-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANA
MARIA PARI RODRIGUES OLIVEIRA, são agravados BANCO PANAMERICANO
S/A e FACILITA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA.,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137881-87.2020.8.26.0000 Voto no 38915
2
VOTO 38915
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2137881-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIA FELIX DE LIMA
AGRAVANTE: ROSANA MARIA PARI DORIGUES OLIVEIRA
AGRAVADOS: BANCO PAN S/A E FACILITA SOLUÇÕES
ADMINISTRATIVAS LTDA
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Ação
declaratória
e
indenizatória. Determinação de realização da prova
técnica, com atribuição à autora do pagamento dos
honorários periciais. Hipótese em que, conquanto a matéria
não esteja inserida no rol taxativo a que alude o artigo
1.015, do Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao
caso, excepcionalmente, o entendimento que preconiza ser
cabível a flexibilização de aludida taxatividade (Tema
Repetitivo n. 988, REsp 1.696.396/MT). Consideração de
que a não realização da prova pericial [para cujo custeio
não dispõe a autora de recursos] poderá importar em
necessidade
de
anulação
da
sentença,
ante
a
imprescindibilidade da perícia grafotécnica no caso.
Impugnação à autenticidade de assinatura aposta em
documento apresentado nos autos pelo Banco Pan S/A, a
quem incumbe o ônus da prova. Decisão reformada.
Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
405/407 e 424, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
reparação de danos, saneou o processo e determinou a realização de perícia
grafotécnica, atribuindo à autora, ora agravante, o encargo de efetuar o adiantamento
dos honorários do perito.
Sustenta a agravante, em síntese, que a manutenção da decisão
recorrida lhe causará ainda mais prejuízos, ponderando que a realização da prova
técnica é imprescindível para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, bem
assim que o custeio da prova deve ser imposto a quem produziu os documentos a serem
periciados, no caso, a instituição financeira. Aduz que são aplicáveis ao caso as regras
inseridas no Código de Defesa do Consumidor, tecendo outras considerações sobre a
legislação aplicável à espécie, requerendo, por fim, seja atribuído efeito suspensivo ao
recurso.

O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137881-87.2020.8.26.0000 Voto no 38915
3
com o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com reparação de danos em que houve por bem a douta juíza da causa determinar a
realização de perícia grafotécnica, atribuindo à autora, ora agravante, o encargo de
adiantar o pagamento dos honorários periciais.
E, conquanto a decisão agravada não esteja inserida no rol taxativo
a que alude o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem é de ver que, no caso
concreto, a não realização da prova pericial, imprescindível para a solução adequada da
lide, por não dispor a agravante de meios para custeá-la, poderá importar em eventual
anulação da sentença, por violação à regra contida nos artigos 428, I, e 429, II, do
Código de Processo Civil, razão pela qual se justifica a aplicação à hipótese em apreço
do entendimento que preconiza ser cabível a flexibilização de aludida taxatividade
(Tema Repetitivo n. 988, REsp 1.696.396/MT).
O recurso comporta provimento.
É que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade
de assinatura é da parte que produziu o documento, que, no caso vertente, é o Banco
Pan S/A, nos termos da regra a que aludem os artigos 428, I, e 429, II, do Código de
Processo Civil.
Ora, dispõe o artigo 429, II, do Código de Processo Civil, que
incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que
produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em
relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, do mesmo codex, inegável que o
ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou, no caso o
Banco Pan S/A.
Neste sentido, há precedente desta Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Alegação de falsidade de assinatura. Questionamento quanto à própria
autenticidade do documento. Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o
documento. Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil. Honorários
periciais que devem ser adiantados pelo réu. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n. 2210358-45.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137881-87.2020.8.26.0000 Voto no 38915
4
06.11.2019).

Deveras, “contestada a assinatura do documento particular, cessa-
lhe a fé, independentemente de arguição de falsidade, cabendo o ônus da prova, nesse
caso, à parte que o produziu, durante a instrução da causa.” (RESP. 15706, Rel. Min.
Nilson Naves, DJU de 13/04/1992).
Ora, “alegada em defesa a falsidade da assinatura, ao autor cabe o
ônus da prova da autenticidade.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais,
7a edição, nota 1 ao artigo 389).
Assim, dúvida não remanesce no sentido de que a parte que
apresentou o documento e não aquela que contestou a assinatura nele aposta é que
deverá antecipar as despesas com a realização da perícia, razão pela qual cumpre ser
atribuído ao Banco Pan S/A o adiantamento dos honorários periciais necessários à
efetivação da prova técnica.
Em suma, a insurgência comporta acolhida para o fim de que o
corréu Banco Pan S/A instado a providenciar o adiantamento dos salários do perito
nomeado pela douta juíza da causa para realizar a perícia grafotécnica.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)